Tribunal: STF
Processo: AI 273199
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional cuja violação se
alega no RE (CF, art. 5º, caput), requisito não suprido pelos
embargos de declaração opostos: Súmulas 282 e 356.